Tribunal: TJSP
Processo: 1010364-62.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCEDIDA. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora para ressarcimento de danos materiais decorrentes de

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCEDIDA. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora para ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por animal na pista de rolamento. O veículo segurado colidiu com cavalo em rodovia sob responsabilidade da concessionária, sendo a autora sub-rogada no direito do segurado após o pagamento da indenização securitária. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil da concessionária e fixou o valor da condenação em R$ 36.764,32.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente provocado por animal na pista; (ii) verificar se há causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro; e (iii) determinar a adequação do termo inicial dos juros moratórios na ação regressiva securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC. Irrelevante a demonstração de culpa direta. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que a presença de animal na pista configura defeito na prestação do serviço público rodoviário.
4. A concessionária, ao explorar economicamente a rodovia, assume o dever de conservação, fiscalização e vigilância e deve garantir condições seguras de tráfego, além de prevenir a presença de animais na pista.
5. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois não há nos autos qualquer prova de conduta
imprudente, negligente ou ilícita do condutor segurado. Igualmente, não há demonstração de fato exclusivo de terceiro.
6. A presença de inspeções regulares na rodovia não exime a concessionária de responsabilidade, uma vez que a ocorrência do evento danoso demonstra falha na prestação do serviço. O acidente, causado por cavalo na pista, configura fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não excludente de responsabilidade.
7. Nas ações regressivas securitárias, o termo inicial dos juros moratórios é a data do desembolso da indenização pela seguradora, conforme art. 397 do CC, o que afasta a incidência da Súmula 54 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 3o, 14, caput e § 3o, I e II, 22, 27; CC, art. 397; Lei 8.987/95, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 647.710/RJ, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma, j. 30.06.2006; STJ, AgInt no AREsp 1717363/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1772789/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 16.03.2020; TJSP, Apelação Cível n. 1004022-54.2024.8.26.0322, Rel. Des. Antônio Celso Aguilar Cortez, j. 26.03.2025; TJSP, Apelação Cível n. 1011486-42.2022.8.26.0309, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 29.08.2024.